Tribunal: TJSP
Processo: 1000196-63.2018.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Ação anulatória de ato administrativo – Pedido de aposentadoria indeferido – Tempo trabalhado em biblioteca não usado na contagem – Mandado de segurança que entendeu que a Administração não agiu de boa-fé, sendo ferida a moralidade e sendo o ato injustificável – Ato ilegal, que deve ser anulado – Aposentadoria que deveria ter início quando do primeiro pedido, pois somente foi negada com base na

Ementa:
Ação anulatória de ato administrativo – Pedido de aposentadoria indeferido – Tempo trabalhado em biblioteca não usado na contagem – Mandado de segurança que entendeu que a Administração não agiu de boa-fé, sendo ferida a moralidade e sendo o ato injustificável – Ato ilegal, que deve ser anulado – Aposentadoria que deveria ter início quando do primeiro pedido, pois somente foi negada com base na falta de requisito que já estava preenchido – Autora que continuou trabalhando, devendo receber, neste período, o abono permanência, com juros e correção, de acordo com o decidido nos Temas no 810 do Supremo e no 905 do STJ – Dano moral não configurado - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000599202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000196-63.2018.8.26.0699, da Comarca de Salto de Pirapora, em que é apelante
MARIA IZABEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado FUNDAÇÃO PÚBLICA PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SALTO DE PIRAPORA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U. - sustentou oralmente o
Dr.Márcio Rosa - oab - 261.712/SP", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000196-63.2018.8.26.0699 -Voto no 44230
2
Apelação Cível no 1000196-63.2018.8.26.0699
Apelante: Maria Izabel Rodrigues de Oliveira
Apelado: Fundação Pública Previdenciária dos Funcionários Públicos
Municipais de Salto de Pirapora
Comarca: Salto de Pirapora
Voto no 44230
Ação anulatória de ato administrativo – Pedido de
aposentadoria indeferido – Tempo trabalhado em biblioteca
não usado na contagem – Mandado de segurança que
entendeu que a Administração não agiu de boa-fé, sendo
ferida a moralidade e sendo o ato injustificável – Ato
ilegal, que deve ser anulado – Aposentadoria que deveria
ter início quando do primeiro pedido, pois somente foi
negada com base na falta de requisito que já estava
preenchido – Autora que continuou trabalhando, devendo
receber, neste período, o abono permanência, com juros e
correção, de acordo com o decidido nos Temas no 810 do
Supremo e no 905 do STJ – Dano moral não configurado -
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação ajuizada por Maria Izabel Rodrigues de
Oliveira contra a Fundação Pública de Previdência dos Funcionários Públicos
Municipais de Salto de Pirapora. Diz a inicial que a autora, em 04 de julho de
2013, requereu à Fundação ré a sua aposentadoria voluntária, que foi indeferida, sob
a alegação de que não ostentava cinco anos de efetivo exercício no cargo. Em junho
de 2015, renovou o pedido, sendo novamente negado pelo mesmo fundamento.
Assim, impetrou mandado de segurança, objetivando a declaração de seu direito à
aposentadoria por tempo de serviço, com o cômputo do período trabalhado fora da
sala de aula (entre fevereiro de 1993 a janeiro de 1997), sendo a ordem concedida.
Assim, pleiteia a anulação do ato administrativo que indeferiu a concessão de sua
aposentadoria, alegando suposto vício ou defeito e o reconhecimento do direito à
concessão da aposentadoria, de indenização por todos os atrasados devidos desde o
pedido de aposentadoria (04 de julho de 2013) até a data de sua efetiva concessão,
em 01 de agosto de 2016, e indenização por danos morais, em valor equivalente a
R$ 20.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000196-63.2018.8.26.0699 -Voto no 44230
3
Emenda da inicial, a fls. 70.
Citada, a Fundação ré contestou (fls. 99), alegando a
ilegitimidade do polo passivo, coisa julgada, falta de interesse de agir e perda do
objeto. Houve impugnação do pedido de gratuidade processual.
A ação foi julgada improcedente (fls. 127) pela juíza Thaís
Galvão Camilher Peluzo.
A autora apresentou embargos de declaração, afirmando ter
havido julgamento contrário às provas colhidas nos autos, não conhecidos (fls. 148).
Insatisfeita, apelou, alegando que a sentença reconhece, ao
mesmo tempo, a nulidade e a validade de um mesmo ato administrativo. Sustenta
que a decisão proferida no mandado de segurança reconheceu a ilegalidade do ato de
indeferimento do pedido de aposentadoria e a má-fé da Municipalidade, pois o
tempo trabalhado na biblioteca deveria ser computado para fins de aposentadoria,
devendo ser o ato anulado, com a condenação da Fundação ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 166.
É o relatório.
Verifica-se que a autora, por duas vezes, requereu a sua
aposentadoria por tempo de serviço, sendo-lhe o benefício negado, sob a
alegação de que o tempo trabalhado na biblioteca não poderia ser levado em
consideração para fins de contagem.
Diante desse fato, a recorrente impetrou mandado de
segurança, que reconheceu que “A postura do Município não foi, nesse
sentido, de boa-fé”.
E consignou: “O ato de designação da impetrante para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000196-63.2018.8.26.0699 -Voto no 44230
4
trabalhar junto à biblioteca municipal se deu sem prejuízo das vantagens do
cargo (magistério/professora de pré-escola). Como se justificar a
impossibilidade de contagem desse período de designação, fora das salas de
aula, como tempo de serviço para fins de aposentadoria?”
E prosseguiu: “Somente com violação de boa-fé, da
moralidade administrativa e com prejuízo à impetrante seria viável, o que
não é possível admitir. Dessa forma, não há como prevalecer o ato
impugnado, ainda mais considerando que o período em que esteve a
impetrante lotada na biblioteca municipal foi anterior à promulgação da
Emenda Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998”.
Não se nega que a decisão proferida no mandado de
segurança não anulou o ato de indeferimento da aposentadoria, nem
concedeu a aposentadoria outrora pleiteada, mas apenas determinou que o
prazo acima descrito fosse computado para fins de contagem do benefício.
Se tudo isso é verdade, não há como entender que o ato
administrativo de indeferimento apontado se mostrou adequado, justo e
legal.
Ao contrário, a decisão proferida no mandado de
segurança deixou claro que a designação da autora para trabalhar na
biblioteca se deu sem prejuízo das vantagens do seu cargo de professora.
Portanto, segundo o que restou decidido no mandado de
segurança, não havia justificativa para deixar de utilizar esse período, na
contagem do prazo de aposentadoria, sob pena de ofensa ao princípio da boa-
fé, da moralidade administrativa e ferindo os direitos da impetrante.
Em outras palavras, a decisão proferida no mandado de
segurança, diferentemente do que entendeu a juíza, nesta ação anulatória,
entendeu ser o ato praticado ilegal, sendo, portanto, hipótese de anulação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000196-63.2018.8.26.0699 -Voto no 44230
5
mesmo.
Veio comprovado nos autos que a aposentadoria foi
negada à autora, pois o tempo de serviço apontado no mandado de segurança
não foi computado, inexistindo outros motivos a justificar a não concessão
do benefício pleiteado.
Verificando-se que o ato praticado não se apoiou na lei,
na boa-fé, ferindo a moralidade, a aposentadoria deveria ser deferida, assim
que pedida à Administração Pública.
No período em que a autora teria direito ao recebimento
da aposentadoria, mas continuou trabalhando, tem direito ao recebimento do
abono permanência, com juros de mora e correção monetária, da forma
decidida no Tema no 810 do Supremo e do Tema no 905 do STJ.
Não é o caso, entretanto, de fixação de indenização por
danos morais, que somente é devido em casos excepcionais, em que há
constrangimento, perturbação, tristeza, humilhação, suportados pela vítima,
o que não veio comprovado nos autos.
A presente hipótese, entretanto, não passa de mero
aborrecimento, não caracterizando, portanto, o dano moral indenizável
alegado.
Em virtude da alteração parcial da decisão de primeiro
grau, a sucumbência deve ser dividida proporcionalmente entre as partes.
Dessarte dá-se parcial provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica